Tribunal: STF
Processo: Rcl 74541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação proposta por Allen de Almeida Martins Campos contra decisão proferida pelo TJDFT, sob alegada erronia na  inadmissão do recurso extraordinário. 

    2. Narra o reclamante que foi sentenciado pelos crimes do art. 50, I, c/c parágrafo único, II, da Lei nº 6.766/79 e do art. 298 do CP, em razão do que interpôs os recursos especial e extraordinário contra o acórdão que, em sede de apelação, confirmou a sentença condenatória; contudo, os recursos não foram admitidos.

    3. Requer seja cassado o acórdão do TJDFT, que inadmitiu o recurso extraordinário.

        É o relatório                                                                           
        Decido

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. O presente caso não se enquadra em nenhuma das mencionadas hipóteses de cabimento, notadamente, porque o reclamante não aponta paradigma vinculante desta Suprema Corte. Em verdade, constata-se a pretensão de utilizar-se da reclamação como sucedâneo recursal, expediente sabidamente inadmissível. Nesse sentido, aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedente. III – A utilização da reclamação constitucional para dar celeridade a julgamento de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça constitui “erro grosseiro”, incidindo, por conseguinte, a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual “não se aplica o princípio da fungibilidade recursal às hipóteses de erro grosseiro” (ARE 1.138.987 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 53.332 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j.  13/06/2022, p.  17/06/2022; grifos acrescidos).

    7. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator